Tribunal: TJBA
Processo: 8006413-31.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006413-31.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CINE ELI BAHIA CINEMAS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO RADUAN

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO COMPULSÓRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a possibilidade de revisão contratual, durante o período da pandemia da COVID-19, para afastar a cobrança com base na demanda contratada e restringir a fatura ao consumo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se é juridicamente admissível a aplicação da teoria da imprevisão para revisão da cláusula de demanda contratada em contrato de fornecimento de energia elétrica, durante período de paralisação compulsória das atividades comerciais, imposta por atos normativos do poder público, em virtude da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada foi proferida com base em análise detalhada dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, reconhecendo que o cenário de pandemia representa fato superveniente, imprevisível e extraordinário, apto a justificar a incidência da cláusula rebus sic stantibus. Fundamentou-se nos artigos 317, 393, 478 e 480 do Código Civil, bem como em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que a manutenção da cobrança integral da demanda contratada, diante da interrupção forçada das atividades da parte autora, configura enriquecimento ilícito e quebra do equilíbrio contratual. O agravo interno limita-se a reiterar fundamentos já enfrentados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A teoria da imprevisão aplica-se aos contratos de fornecimento de energia elétrica, permitindo a revisão da cláusula de demanda contratada durante a pandemia da COVID-19, quando comprovada a paralisação obrigatória das atividades comerciais do contratante, como medida excepcional de interesse público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação nº 8006413-31.2020.8.05.0274, oriundos da Comarca de Jequié/BA, tendo como agravante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e como agravada
CINE ELI BAHIA CINEMAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento constante dos autos.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8